Tribunal: TJDFT
Processo: 0721787-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa à razão do mínimo legal. A defesa recursal limita-se a impugnar a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a conduta social do réu na primeira fase da dosimetria da pena, em razão da prática do crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo delito por réu que se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto revela grau acentuado de reprovação, evidenciando desprezo à disciplina estatal e incompatibilidade com o comportamento esperado de pessoa em processo de ressocialização, autorizando a valoração negativa da conduta social.

4. A jurisprudência admite como idônea a fundamentação que considera a prática do crime durante a execução penal como elemento a indicar conduta social reprovável, especialmente quando associada à reincidência.

5. A exasperação da pena-base em 08 (oito) meses, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e conduta social), mostra-se proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

6. Correta a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária inalterada.

7. Ausentes causas modificadoras na terceira fase, a pena definitiva permanece fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, com regime inicial fechado, adequado à reincidência e às circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do sursis, diante da reincidência e do não preenchimento dos requisitos subjetivos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto autoriza a valoração negativa da conduta social do réu, por demonstrar insubordinação e desprezo à disciplina penal.
2. A exasperação da pena-base por duas circunstâncias judiciais desfavoráveis é válida quando proporcional e devidamente fundamentada.
3. É legítima a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mantendo-se a pena intermediária inalterada.
4. A fixação de regime inicial fechado é adequada quando presentes reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a concessão dos benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 59; 61, I; 65, III, "d"; 155, § 4o, IV.